Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO DA PARTE DE AJUIZAR DEMANDA INDIVIDUAL.
I. A pendência ou julgamento de ação coletiva não inibe o exercício de pretensão individual, consoante a inteligência dos artigos 103, § 1o, e 104 da Lei 8.078/1990, normas aplicáveis no contexto de qualquer demanda coletiva.
II. Preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo à matrícula em creche ou pré-escola, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil, nos termos do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, dos artigos 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 4o, inciso II, 29 e 30 Lei 9.394/1996, e dos artigos 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.